Tribunal: TJDFT
Processo: 0716653-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. A despeito do teor das alegações articuladas pela sociedade recorrente, em sua peça recursal, não há no acórdão embargado qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.

3. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.

4. Além disso, convém ressaltar que a contradição é observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do acórdão. Como exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação, o que não ficou evidenciado no presente caso.

5. A regra prevista no art. 1025 do CPC afirma que devem ser considerados incluídos no acórdão impugnado os argumentos articulados pelo embargante, para a pretendida finalidade de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Por essa razão é dispensável o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais, com a finalidade de obter o prequestionamento almejado.

6. Recurso conhecido e desprovido.